Tribunal: TJDFT
Processo: 0700936-26.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700936-26.2021.8.07.0018 RECORRENTES: BEL MICRO COMPUTADORES LTDA, BEL MICRO COMPUTADORES LTDA, BEL MICRO COMPUTADORES LTDA, BEL MICRO COMPUTADORES LTDA, BEL MICRO TECNOLOGIA S/A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO No 1.287.019. TEMA 1.093. ICMS. RECOLHIMENTO DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA – DIFAL. EMENDA CONSTITUCIONAL N° 87/15. NECESSIDADE DE EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR. LEI DISTRITAL No 5.546/15. EFICÁCIA SUSPENSA ATÉ EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR. TESE FIRMADA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. EXERCÍCIO FISCAL SEGUINTE (2022). RESSALVA QUANTO AS AÇÕES EM CURSO. MANDAMUS AJUIZADO APÓS A DATA DE JULGAMENTO DO PRECEDENTE VINCULANTE. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou tese em repercussão geral no sentido de que “a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais” (Tema 1.093). 2. Em homenagem ao princípio da segurança jurídica decidiram os Ministros modular os efeitos da decisão para que, via de regra, ela produza efeitos somente a partir do exercício financeiro seguinte (2022), ressalvando-se, todavia, na própria modulação de efeitos, as ações judiciais em curso, cuja aplicabilidade da tese firmada se dará de forma imediata. 3. In casu, tendo o presente writ sido ajuizado (25/02/2021) após o julgamento do recurso extraordinário repetitivo no 1.287.019 (Tema 1.093), que se deu em 24/02/2021, inaplicável a ressalva de modulação dos efeitos da decisão às ações judiciais em curso, de modo que a aplicação da tese fixada se dará nos termos em que modulada a decisão, ou seja, a partir do exercício fiscal seguinte, 2022. 4. Em que pese a aplicabilidade ao caso da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, na ocasião do julgamento do Tema 1.093, referido entendimento vinculante não ampara a pretensão do impetrante, que postula a imediata suspensão do recolhimento do tributo, o que justifica a denegação da segurança. 5. Apelações cíveis e reexame necessário conhecidos. Provido o reexame necessário e a apelação interposta pelo Distrito Federal, prejudicada a interposta pelos impetrantes. Sentença reformada. As recorrentes alegam violação aos artigos 927, § 3o, do Código de Processo Civil, 27 da Lei 9.868/1999, e 146, inciso III, e 155, inciso XII, § 2o, alíneas “a”, e “l”, ambos da Constituição Federal, pleiteando o reconhecimento do direito de compensação dos valores indevidamente recolhidos a título de ICMS – DIFAL nos últimos 5 (cinco) anos, sem sujeitar-se à imposição de qualquer sanção, penalidade, restrição ou limitação de direitos, com base no Convênio do CONFAZ 93/2015. Afirmam que é indispensável a edição de lei complementar para regulamentação da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS exigida pelos Estados conforme decidido pelo STF no âmbito do Tema 1.093 da repercussão geral (RE 1.221.330) e na ADIn 5469, ocasião em que modulou os efeitos dessas decisões de forma a serem produzidos apenas em 2022. Destacam que a presente demanda está excluída da referida modulação de efeitos, pois o presente writ foi impetrado no mesmo dia em que publicada a ata de julgamento na Corte Suprema. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial deve ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 927, inciso III, do Código de Processo Civil, e 27 da Lei 9.868/1999. Com efeito, a tese sustentada pelas recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025